Tribunal: TJMT
Processo: 1007608-09.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007608-09.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AILTO DE SOUZA SANTOS - CPF: 594.993.111-49 (APELANTE), ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO BASSICHETTE - CPF: 161.968.991-04 (APELADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA BARBOSA - CPF: 006.679.821-32 (ASSISTENTE), ANTONIO DA CRUZ - CPF: 456.080.839-20 (ASSISTENTE), ANDRE FELIPE SCHMIDT - CPF: 027.971.551-06 (ASSISTENTE), JAMIR ASSIS DA SILVA - CPF: 415.976.051-15 (ASSISTENTE), JURACI LUCIA LOPES - CPF: 582.466.579-68 (ASSISTENTE), GEANETE BEVILAQUA RIBEIRO - CPF: 109.589.058-19 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - EXCESSÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - APLICAÇÃO - COMPRADOR QUE NÃO SE DESONEROU DE SUAS OBRIGAÇÕES - PERÍCIA NÃO REALIZ
ADA POR CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR – RECURSO DESPROVIDO.

No pacto formulado entre as partes, há previsão para cumprimento imediato de cláusula contratual a cargo do comprador, qual seja realizar a transferência do veículo GM/S-10 ao vendedor, a fim de possibilitar a continuidade dos atos previstos para cumprimento regular do cont
rato, o que não foi devidamente observado.

O contrato de compromisso de compra e venda é bilateral, sendo certo que a nenhuma das partes é permitido exigir o implemento da obrigação do outro contratante, sem que antes tenha cumprido a sua, nos termos do art. 476, do Código Civil.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Ailto
de Souza Santos
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Terc
eira

Vara
Cível
da Comarca d
e
Sinop
,

que julgou

im procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
de Rescisão Contratual c/c
Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
ele, em desfavor de Luiz Antônio
Bassichette
.

E
m suas razões recursais,
o
Apelante
argumenta
que os valores devidos por ele não foram adimplidos em razão d
e previsão contratual, que
previa que o montante faltante somente seria pago após entrega do recibo de transferência do Cavalo Scania, o que jamais ocorreu.

Alega que a ausência de pagamento dos débitos vencidos ocorreu em razão da
não entrega dos documentos do veículo pelo Apelado.

Aduz que
a negativa de entrega dos documentos do veículo, adquirido por ele, pelo Apelado, ocorreu em evidência má-fé, com intenção de prejudicá-lo.

Com essas
razões, requer
o provimento do Apelo
, para
reformar

o entendimento proferido pelo Juízo
a quo
, e julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada no id.
211225339.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Ailto
de Souza Santos, em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por ele, em desfavor de Luiz Antônio
Bassichette
.

Extrai-se da inicial que
Ailto
de Souza Santos ajuizou a presente
ação
em desfavor de Luiz Antônio
Bassichette
, eis que celebraram contrato de compra e venda de veículo
s
, qua
is sejam
cavalo mecânico Scania/T112, placa AFB-9986
e carreta reboque SR/Randon, placa LZX-5656, mediante pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e entrega de caminhonete S-10, placa NPQ-3465, avaliada em R$
55
.000,00 (
cinquenta e cinco
mil reais).

Na exordial, afirm
a
que “
além de entregar a caminhonete S-10, pagou a quantia de R$ 7.800 (sete mil e oitocentos reais), na assinatura do contrato, ocasião em que recebeu os veículos. Narrou que ficou estipulado o prazo de 180 dias para que o requerido regularizasse e entregasse os documentos do conjunto. Noticiou que o requerido nunca lhe forneceu os documentos dos veículos, fato que impossibilitou o autor de utilizar o bem”.

Com tais fundamentos, formulou os seguintes pedidos:

“[...]

h) Seja, após normal tramitação, julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação em todos os seus termos para RESCINDIR O CONTRATO DE COMPRA E VENDA, bem como para condenar o requerido ao pagamento de R$ 20.900,00 (vinte mil reais) título de indenização por danos morais, a devolução do valor pago em dinheiro como parte do pagamento do conjunto devidamente atualizado no valor de R$9.824,29 (nove mil e oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos), o pagamento da documentação e multas do veículo S10 de responsabilidade e obrigação pelo Requerido no valor desatualizado de R$4.747,50 (quatro mil e setecentos e quarenta e sete reais), a condenação por perdas e danos no valor de R$223.818,74 (duzentos e vinte e três mil e oitocentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos), condenação ao pagamento de multa contratual de 30% estipulada pelas partes no valor atualizado até 01/04/2020 de R$26.450,03 (vinte e seis mil e quatrocentos e cinquenta reais e três centavos), conforme planilhas em anexo, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que deverão ser fixados em seu grau máximo.

i) Que seja o Requerido condenado nas despesas processuais e nos honorários advocatícios à base de 20% do valor da causa”. (sic)

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na petição inicial por
Ailto
de Souza Santos contra Luiz Antônio
Bassichette
e, como consequência direta, DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, e, como corolário natural, Revogo a liminar anteriormente concedida (evento nº 34287074), para o fim de determinar a exclusão do registro/restrição à margem do prontuário do veículo GM/S10 EXECUTIVE, placa NPQ-3465.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO o autor no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou. Todavia, suspendo a cobrança em razão dos benefícios da justiça gratuita concedidos
”
.

Deste ato, recorre a parte
Autora.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
possibilidade de rescindir o contrato entabulado entre as partes, pela via judicial, em razão de
não cumprimento de contrato
, bem como determinar a restituição de valores pagos e se, no feito, há danos morais indenizáveis.

Inicialmente, importa mencionar que
a força obrigatória dos contratos preconiza que tem força de lei o estipulado pelas partes na avença, constrangendo os contratantes ao cumprimento do conteúdo completo do negócio jurídico.

Tal comando decorre da aplicação do princípio da força obrigatória do contrato, conhecido como “pacta sunt servanda”.

Aliado ao referido comando normativo, se encontra o princípio da boa-fé objetiva que, por sua vez,
é conceituada como exigência de conduta leal dos contratantes, estando
relacionada
com deveres anexos de respeito, lealdade e probidade, colaboração e cooperação, dentre outros.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já proferiu entendimento que “a relação obrigacional não se exaure na vontade expressamente manifestada pelas partes, porque, implicitamente, estão elas sujeitas ao cumprimento de outros deveres de conduta, que independem de suas vontades e que decorrem da função integrativa da boa
-fé objetiva. Se à liberdade contratual, integrada pela boa-fé objetiva,
acrescentam-se
ao contrato deveres anexos, que condicionam a atuação dos contratantes, a inobservância desses deveres pode implicar o
inadimplemento
contratual” (STJ, REsp 1.655.139/DF, 3
ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2017,
DJe
07.12.2017).

Feitas breves considerações sobre o direito aplicável no caso, pass
a-se
à análise dos fatos trazidos ao conhecimento deste Sodalício.

Trata-se de compra e venda de
caminhão Scania e carreta Randon, em que o
contrato firmado entre as partes, datado de setembro/2018, prevê, dentre outros, o preço a ser pago pela parte Compradora, a forma como se dará o referido pagamento, bem como de qual forma ocorrerá a trans
ferência dos bens, veja
-se
:

“DO PREÇO

Cláusula 3ª. O COMPRADOR pagará ao VENDEDOR, pela compra do veículo o valor de R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS), pagos da seguinte forma:

R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) forma de uma Caminhonete GM/S10 EXECUTIVA FLEX CABINE DUPLA PLACA: NPQ-3465 RENAVAM 273112074;

R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em dinheiro.

OBS: Referente o dinheiro foi entregue ao vendedor valor R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), o restante será pago na entrega do recibo de transferência do Cavalo Scania citado acima, será feita a transferência imediata da Carreta
citada
e da caminhonete da forma de pagamento da Cláusula letra A”. (sic
)

Conforme se extrai da leitura da cláusula contratual mencionada, o pagamento
dos valores restantes, pelo Comprador, estava condicionado à entrega do recibo de transferência do Cavalo Scania
pela parte Vendedora.

Alega o Autor, ora Apelante, que a entrega de recibo a fim de possibilitar a transferência do veículo jamais ocorreu, motivo pelo qual busca a rescisão contratual.

Por outro lado, o Requerido, ora Apelado, informa que cabia ao comprador,
imediatamente
após a assinatura do instrumento contratual, adotar as medidas necessárias a fim de transferir o veículo caminhonete GM/S-10, que seria dada ao vendedor a título de pagamento parcial da avença e que se encontrava, até então, em nome de terceiro.

Além do mais, cita que o contrato previa prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para entrega do recibo de transferência, conforme se extrai da seguinte previsão:

“
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Firmam acordo de prazo de 180 dias corridos para VENDEDOR entregar o recibo de transferência do Cavalo Scania acima citado devidamente dentro das normas certificadas do Detran/
mt
para transferir para comprador, caso não ocorra o Vendedor terá direito de restituição imediato do valor com multas de 30% e todos os ônus investidos no referido Cavalo citado acima e todos os encargos e remuneração do Comprador pelo tempo perdido”.

Logo, verifica-se que, de fato, havia previsão para cumprimento imediato de cláusula contratual a cargo do comprador, qual seja realizar a transferência do veículo GM/S-10 ao vendedor, a fim de possibilitar a continuidade dos atos previstos para cumprimento regular do contrato.

A par disso,
o comprador, ora Apelante, não realizou a transferência do veículo, o que enseja a desoneração da obrigação por parte do vendedor, ora Apelado.

Isso, pois,
o contrato de compromisso de compra e venda é bilateral, sendo certo que a nenhuma das partes é permitido exigir o implemento da obrigação do outro contratante, sem que antes tenha cumprido a sua, nos termos do art. 476, do Código Civil.

Referido comando legal dispõe sobre a teoria da exceção do contrato não cumprido, comentada nas palavras de Maria Helena Diniz nos seguintes termos:

“(...) bilateral ou sinalagmático, porque cria obrigações para ambos os contratantes, que serão ao mesmo tempo credores e devedores. A bilateralidade está no fato de estabelecer para o vendedor a obrigação de transferir a propriedade da coisa alienada e de impor ao comprador o dever de pagar o preço avençado. Se não houvesse essa reciprocidade de obrigações, ter-se-ia, p. ex., uma doação. É muito importante essa característica, pois a execução da prestação por um dos contraentes será causa do cumprimento da do outro, e, havendo inadimplemento de qualquer uma das obrigações, romper-se-á o equilíbrio contratual.

Nesse contexto, vale lembrar que a promessa de compra e venda é um
“
contrato preliminar mediante o qual o promitente comprador do imóvel se obriga a pagar o preço e o promitente vendedor (...) se compromete a outorgar a escritura hábil à transferência da propriedade” (Luiz Antônio Scavone Junior, Direito Imobiliário - Teoria e Prática - 7a ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 131).

Significa dizer, então, que o promitente vendedor não se desincumbe de sua missão contratual transmitindo simplesmente a posse do veículo (obrigação de dar), pois sua obrigação principal é proceder com as medidas necessárias (obrigação de fazer) para transferir a propriedade do veículo
ofertado como parte do pagamento.

Soma-se a isto o fato de que,
conforme bem mencionado pelo juízo sentenciante: “
o material cognitivo produzido no processo, máxime os documentos arquivados aos eventos nº 43148943 e 43148948, no dia da assinatura do contrato, consta a emissão do CRLV do caminhão Scania e também o processo de transferência da propriedade da carreta reboque; estas evidências demonstram que o requerido deu início ao cumprimento de sua obrigação, consistente em proceder a entrega dos documentos dos veículos ao autor
”.

Em sede de julgamento de instrução,
foram prestados depoimentos pessoais por ambas as partes da demanda, bem como ouvidas testemunhas acerca dos fatos narrados, ocasião em que
c
olheu-se

s seguintes informações:

Ailto
de Souza Santos (Apelante):
Entregou a S-10, mas não entregou os documentos do veículo ao réu. Decorridos seis meses, foi informado pelo réu que o veículo estava em nome de uma pessoa falecida e estava em processo de inventário, por isso o documento não poderia ser entregue naquele momento. Não verificou a propriedade do veículo junto ao Detran. Confiou na palavra do vendedor. Entregou o valor referente a todos os débitos vencidos do caminhão e da taxa para transferência do veículo diretamente para o réu, mas ele não realizou a transferência ou entregou o recibo. Porque não recebeu o documento do caminhão, também não repassou os documentos da caminhonete para o réu efetuar a transferência do bem. Sobre a vistoria no Inmetro, teve que ir umas 6 ou 7 vezes. Sobre a vistoria no Detran, não conseguiu fazer porque o caminhão estava sujo e o atendente se recusou a fazer a vistoria. Quando entregou a caminhonete o documento estava em dia. Não usou o caminhão porque as empresas não aceitam contratar o frete se o caminhão não tiver documento. O caminhão está parado desde a compra porque não tem documento. Recebeu um documento antigo no ato da compra.

Luiz Antônio
Bassiche
t
te
(Apelado): “
O autor trabalhou com o requerido e sabia que o dono do caminhão tinha morrido e precisava fazer o inventário para sair o documento. O dono do caminhão tinha se separado da esposa e pediu para esperar. Nesse processo, ele morreu. Como o contrato estava no meu nome, os documentos saíram para mim. Quando chegou o documento, tinha que fazer a vistoria. O autor foi fazer a vistoria, mas discutiu com o perito, então o perito não fez a vistoria. Ele trabalhou mais um tempo com o caminhão e depois encostou o caminhão na frente da casa dele e entrou com o processo. Transferiu o caminhão para o seu nome. O autor ficou com o caminhão e o requerido com a caminhonete. O dinheiro que peguei dele foi só para regularizar o caminhão no Inmetro. Nunca se negou a passar o documento. Ele nunca entregou e nem pagou o documento da caminhoneta. Não se lembra quando o documento ficou pronto para ser transferido
”
.

Extrai-se das provas produzidas nos presentes autos, portanto, que o prazo de 180 (cento e oitenta dias) para entrega do
Cavalo Scania, pelo vendedor, ao comprador, foi previsto, justamente, pelo fato de o veículo se encontrar em nome de terceiro.

Ocorre que restou devidamente comprovado que, após o vendedor, ora Apelado, conseguir a documentação do Cavalo Scania, havia a necessidade de vistoria do veículo, a ser realizada pelo Detran, para possibilitar
sua transferência para o comprador, ora Apelante.

Contudo,

a perícia não se realizou por culpa exclusiva do comprador. É
o que se verifica do depoimento de André Felipe

Schimidt
, perito responsável pela avaliação veicular:

André Felipe S
.
:
Trabalha no Detran e atende mais de 40 pessoas por dia. Iniciou o processo de vistoria e o rapaz começou a fumar do meu lado, mas não se lembra da fisionomia da pessoa. Pediu para se afastar, mas ele não se afastou e me xingou. Disse que não iria continuar a vistoria. A pessoa preferiu continuar fumando e foi embora. Se lembra desta situação. Se lembra de ser uma Scania, devido à forma de tirar o decalque, mas não sabe especificar a cor, placa,
ano

etc.

Diante do narrado, se verifica que o contrato não foi adimplido pelo Apelante porque
:
(i) teria deixado de transferir o veículo GM/S-10 para o vendedor; e (
ii
) não teria realizado a vistoria do Cavalo Scania a fim de possibilitar a
transferência deste.

Além do mais, em relação às obrigações referente ao veículo, estou convencido que cabia ao Apelante o cumprimento das obrigações vencidas posteriormente à data da assinatura do contrato, tendo em vista que o Apelado comprova, pela via documental, a regularização das obrigações até a entrega do
caminhão.

Nesta toada, o contrato pactuado previa assim previa:

“
Cláusula 4ª. Serão de responsabilidade do COMPRADOR E VENDEDOR, após a assinatura deste instrumento, os impostos e taxas que incidirem sobre o automóvel. O comprador toma posse neste ato dos referidos veículos se responsabilizará por qualquer dano, multas, ou algum tipo de infração e/ou encargos que venham a ocorrer sobre o referido veículo ou a terceiros a contar desta data. Cláusula 5ª. O VENDEDOR E COMPRADOR ficarão responsáveis por quaisquer multas ou infrações, que
por ventura
tenham recaído sobre o referido veículo, anterior a data da assinatura do presente instrumento, desta data em diante o COMPRADOR E VENDEDOR responderá por todas e quaisquer responsabilidades civis e criminais, que
por ventura
recaírem sobre o veículo mesmo que este ainda não esteja transferido
”
.
(sic)

Neste panorama, estou convencido de que, em situação envolvendo compromisso de compra e venda, o contratante não pode deixar de cumprir o contrato, com base na exceção do contrato não cumprido (
exceptio
non
adimpleti

contractus
), se dá ca
usa ao inadimplemento da parte contrária.
É o caso dos autos.

Nesta
linha
de inteleção, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESMEMBRAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PARTE AUTORA QUE NÃO CUMPRIU COM SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E INCUMBE OBRIGAÇÕES NÃO PREVISTAS NO CONTRATO À PARTE RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“O contrato de compromisso de compra e venda é ato bilateral, sendo certo que a nenhuma das partes é permitido exigir o implemento da obrigação da outra contratante sem que antes tenha cumprido a sua, nos termos do que preconiza o artigo 476 do Código Civil.” (TJ-MS - APL: 00064185820118120001 MS 0006418-58.2011.8.12.0001, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/06/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2015)

(N.U 1000950-88.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)

Forte nessas razões,

NEG
A-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto,
a fim de manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo e observada a concessão da gratuidade da justiça em favor da parte Autora, ora Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024